Tribunal: TJDFT
Processo: 0745192-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFERTA DE BEM À PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento provisório de sentença, no qual se discutiu a incidência de multa e honorários advocatícios diante da ausência de pagamento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, apesar da oferta de bem imóvel à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) houve contradição interna no acórdão que manteve a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), diante da alegação de oferta espontânea de bem suficiente para a satisfação do débito; e 2) há prequestionamento da matéria debatida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
4. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
5. Na hipótese, o acórdão embargado consignou de forma expressa que o pagamento voluntário da obrigação de pagar quantia certa exige o depósito do valor em dinheiro no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC. A oferta de bem imóvel trata-se de mera garantia do juízo, que não se confunde com adimplemento da obrigação, o que autoriza a incidência automática da multa e dos honorários.
6. A fundamentação adotada - sanções legais apenas se afastam quando há depósito voluntário da quantia devida em dinheiro - encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inexiste contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.
7. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a reapreciação de matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da questão jurídica debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto quando suscitados os dispositivos legais nos embargos rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025, 523, § 1o, 797, 805 e 835.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 2007874, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 04/10/2022.